Tribunal: TJSP
Processo: 2271617-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – Cumprimento de sentença – Reintegração de posse – Inconformismo contra decisão que deferiu o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel – Cabimento – Reconhecida a desídia da parte adversa em cumprir, voluntariamente, a determinação desta C. Turma Julgadora em função do Acórdão proferido nos autos principais de no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – Cumprimento de sentença – Reintegração de posse – Inconformismo contra decisão que deferiu o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel – Cabimento – Reconhecida a desídia da parte adversa em cumprir, voluntariamente, a determinação desta C. Turma Julgadora em função do Acórdão proferido nos autos principais de no 1001261-83.2016.8.26.0337 – Decisão reformada – Recurso provido.